Tribunal: STJ
Processo: 0035142-85.2013.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991158 - RJ(2025/0261574-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: B V DA S L
REPR. POR
: E H DA S L
ADVOGADOS
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
SIMONE CASSIANA DE ALMEIDA NATAL - RJ110882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno, nos termos do
do CPC e do
do Regimento Interno do Superior
art. 1.021
art. 259
Tribunal de Justiça, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.
2. A interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado configura erro grosseiro,
circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cbb3cfa2-866b-40df-b845-36d694b6661a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991158 - RJ(2025/0261574-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: B V DA S L
REPR. POR
: E H DA S L
ADVOGADOS
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
SIMONE CASSIANA DE ALMEIDA NATAL - RJ110882
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno, nos termos do
do CPC e do
do
art. 1.021
art. 259
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é cabível
exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.
2. A interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado
configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO MADUREIRA
CANDELÁRIA LTDA. (VIAÇÃO MADUREIRA) contra acórdão da Terceira Turma desta
Corte, que, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, VIAÇÃO MADUREIRA reitera os argumentos do recurso
especial, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, erro na
valoração das provas quanto ao nexo de causalidade e à condição de passageiro, o
valor excessivo da indenização, o termo inicial equivocado dos consectários legais e a
incorreta distribuição dos ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA55842674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 54e8a8c8-7945-488e-b325-ae23ad18ee74

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A pretensão de VIAÇÃO MADUREIRA é manifestamente incabível.
O agravo interno, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.021
artigo 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é o recurso
apropriado para impugnar, perante o órgão colegiado, as decisões monocráticas
proferidas pelo relator.
No caso concreto, o presente agravo interno foi interposto contra o acórdão
proferido pela Terceira Turma, que, por unanimidade, não conheceu do agravo em
recurso especial anteriormente aviado por VIAÇÃO MADUREIRA.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição de
agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A inadequação do recurso é patente,
não havendo dúvida objetiva sobre o meio processual correto a ser utilizado contra um
acórdão.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART . 1.030,
I, B, DO
PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO
CPC/2015.
PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 1 .030, § 2o, DO CPC/2015)
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA O
STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL . NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I . (...).
II . (...).
III . (...).
IV. Nos termos do
§ 2o, do
não cabe Agravo em
art. 1.030,
CPC/2015,
Recurso Especial, dirigido ao STJ, contra decisão que, na origem,
nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art . 1.030,
I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido,
se provocado por Agravo interno, decidir sobre a alegação de
equívoco na aplicação de entendimento firmado em Recurso Especial
representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp
1.916 .
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
962/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
24/03/2022;
AREsp 967.166/RN,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 951 .
Rel. Ministro RAUL
11/10/2017;
728/MG,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
V. In casu, a decisão
07/02/2017.
que, no Tribunal de origem, negou seguimento ao Recurso Especial,
Documento eletrônico VDA55842674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 54e8a8c8-7945-488e-b325-ae23ad18ee74

concluiu pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 531 .
Conquanto o aludido precedente repetitivo trate de matéria estranha
aos presentes autos, é assente, nesta Corte, a compreensão no
sentido de que "eventual equívoco na aplicação da tese sufragada no
recurso repetitivo ao caso concreto deve ser impugnado mediante
interposição de agravo
junto à instância a quo"
regimental/interno
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 1.932.528/SP,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo
23/02/2022)
sentido: "(...) está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que é dos tribunais de origem a competência para o
exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem
como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a
repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da
controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser
julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso
cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou
Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos
arts. 543-B ou 543-C do
(art. 1 .040 do
, e não
CPC/1973
CPC/2015)
há previsão para nova interposição do apelo nobre" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.900.366/SP,
TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt
01/07/2021)
no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.892.508/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 1 .
15/03/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
858.958/MG,
DJe de
AgInt no AREsp 2.053 .
Rel. Ministro
03/10/2022;
003/AL,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel . Ministro
16/08/2022;
AREsp 1.985.989/MG,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
09/08/2022;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.988.559/MS,
TURMA, DJe de
REsp 1 .
Rel. Ministro
26/08/2022;
852.425/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
13/05/2020;
no AREsp 1.010 .
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
292/RN,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
03/04/2017;
Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.035.517/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017.
VI. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da
publicação da decisão que negara seguimento ao Recurso Especial, já
havia expressa previsão legal para o recurso cabível, ou seja, Agravo
interno para o próprio Tribunal de origem, nos termos do
.030, I,
art. 1
b, e § 2o, do
afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva
CPC/2015,
acerca do recurso adequado. Nesse sentido: "Nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do
contra a decisão que inadmite Recurso Especial
CPC/2015,
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmada no regime de julgamento de
Recursos Repetitivos, cabe o Agravo Interno . Assim, é
manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso
Especial em tal hipótese, configurando erro grosseiro que inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA55842674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 54e8a8c8-7945-488e-b325-ae23ad18ee74

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.042.877/MA,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
15/08/2022)
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
AREsp 1.050.294/DF,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
. VII. Agravo interno improvido.
19/06/2017
(AgInt no AREsp
Julgamento:
SEGUNDA
1.805.218/AM,
8/11/2022,
TURMA, DJe 14/11/2022)

Dessa forma, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, ficando
prejudicada a análise das teses de mérito reiteradas pela agravante.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 54e8a8c8-7945-488e-b325-ae23ad18ee74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.158 / RJ
Número Registro: 2025/0261574-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00351428520138190202 202524506048 351428520138190202
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: B V DA S L
REPR. POR
: E H DA S L
ADVOGADOS : DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
SIMONE CASSIANA DE ALMEIDA NATAL - RJ110882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
Documento eletrônico VDA56082106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 0e3bde8d-db6a-481f-899e-ffecb75baeeb

AGRAVADO
: B V DA S L
REPR. POR
: E H DA S L
ADVOGADOS : DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
SIMONE CASSIANA DE ALMEIDA NATAL - RJ110882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 0e3bde8d-db6a-481f-899e-ffecb75baeeb